Tribunal: TJBA
Processo: 8046556-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046556-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
CAMILA GARCIA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATURAS. NULIDADE DE ACORDO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se reconheceu a nulidade de acordo administrativo, determinou-se a revisão do contrato de cartão de crédito e a restituição simples dos valores pagos em excesso. A instituição financeira interpôs apelação sustentando nulidade da inversão do ônus da prova, legalidade dos encargos, validade do acordo, inexistência de valores a restituir e necessidade de readequação da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a validade da inversão do ônus da prova determinada na origem;

3. (ii) Analisar a legalidade dos encargos aplicados ao contrato de cartão de crédito
do período de janeiro de 2017 a maio de 2019
;

4. (iii) Examinar a validade do acordo administrativo
para parcelamento do débito em aberto
firmado entre as partes;

5. (iv) Apurar a legitimidade da restituição simples dos valores pagos em excesso e da distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A inversão do ônus da prova encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e da maior facilidade da instituição financeira na produção da prova.

7. A ausência de apresentação das faturas relativas ao período de janeiro de 2017 a maio de 2019, mesmo após determinação judicial, autoriza a presunção de abusividade dos juros remuneratórios nesse intervalo, não sendo suficiente a alegação de decurso do prazo de guarda documental para afastar o ônus probatório em relação de consumo.

8. Reconhecida a abusividade dos encargos que deram origem à dívida, correta a declaração de nulidade do acordo administrativo, por vício de consentimento decorrente da imposição de condições excessivamente onerosas ao consumidor.

9. A restituição simples dos valores pagos a maior constitui consequência lógica da revisão contratual, inexistindo recurso da parte autora que autorize a repetição em dobro.

10. Mantida a distribuição da sucumbência, por refletir a predominância da derrota da instituição financeira, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados

art. 6º, VIII, do CDC

art. 373, §1º, do CPC

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046556-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada ANTONIO JOSE DOS SANTOS CASTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.